Tribunal: TJSP
Processo: 1026448-04.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - VÍCIOS INEXISTENTES. SIMPLES REEXAME DE PROVA - MATÉRIA DEBATIDA - CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios. Se a parte não concorda com o resultado do julgamento deve buscar sua reforma pela via recursal

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - VÍCIOS INEXISTENTES. SIMPLES REEXAME DE PROVA - MATÉRIA DEBATIDA - CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios. Se a parte não concorda com o resultado do julgamento deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.